Tribunal: TJES
Processo: 5011458-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011458-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011458-77.2023.8.08.0048

RECTE.:
BRUNO CARLOS DOS SANTOS

RECDO.:
VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ALUGUEL DE VEÍCULO. RECUSA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL RESERVADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A
parte autora relata
, em síntese, que locou veículo junto à requerida, o qual apresentou defeito e precisou ser removido antes do horário previsto para entrega do bem. Aduz que havia locado outro automóvel, a ser retirado na empresa após a devolução do primeiro, e que a ré se negou a entregar o veículo, tendo seu acesso ao aplicativo negado. Por este motivo, vem a juízo requerer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em sede recursal (ID. 6756593), pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, diante da falha na prestação dos serviços da ré.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 6756598), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6756590) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Via reflexa, extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrida apresenta provas contundentes nestes autos, que são capazes de desconstituir o direito autoral à reparação moral, senão vejamos.

Inicialmente, a empresa ré demonstra que a remoção do veículo ocorreu cerca de duas horas antes do horário marcado para a devolução do bem pelo autor, e que esta ocorreu porque o bem passou a apresentar defeito, situação incontroversa nestes autos. Ademais, a recorrida comprovou que não há, no contrato, qualquer obrigação de fornecimento de veículo reserva ao cliente nos casos de falha mecânica (ID. 6756575 e ID. 6756554).

Com relação ao bloqueio de acesso do autor ao aplicativo, bem como do impedimento de retirada do segundo veículo reservado, tenho que a empresa recorrida também comprovou que tais fatos ocorreram eis que o pagamento da reserva foi recusado, não sendo possível efetuar cobranças no cartão cadastrado (ID. 6756579).

Ademais, também se deu por medida de segurança, diante da tentativa de utilização de diversos (28) cartões de crédito diferentes para pagamento do aluguel do veículo, incluindo cartões de crédito em nome de terceiros (ID. 6756582), medida que é condizente com a segurança da plataforma e dos seus usuários.

De mais a mais, há indicação expressa nos Termos e Condições de Uso da plataforma de que "
O V1 se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito, não cabendo nenhuma indenização ou reparação por cancelamento ou suspensão temporária de quaisquer cadastros"
(ID. 6756574, p. 02), o que foi aceito pelo autor ao aceitar os termos do contrato.

Assim, entendo que a empresa recorrida agiu dentro do exercício regular de direito, negando, com justificativa, a retirada do veículo pelo autor, aduzindo e comprovando que a negativa ocorreu diante dos riscos de fraude na locação, eis que haveria inconsistências nos cartões de crédito cadastrados, concluindo pelo risco na atividade e negativa da locação.

Por fim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor poderia ter efetuado a reserva de outro veículo com locadora diversa para possibilitar a realização da viagem, visto não tratar-se de atividade exclusiva da ré, e assim de fato o fez, conforme comprovante ao ID. 6756540.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)